Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. ACIDENTE PESSOAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas situações legalmente excepcionadas de urgência/emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o estabelecido nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98.

2. A súmula 597 do STJ dispõe que “[a] cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".

3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência consistente na internação hospitalar e no procedimento cirúrgico solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência de paciente que sofreu acidente pessoal com faca, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que a parte beneficiária não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. Precedentes: Acórdão 1761152, 07286383020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1661914, 07356044320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.